Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-77.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-77.2020.8.14.0053

APELANTE: ADAUTO PEDROSO DIAS, ADAO LUCENA SOUSA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Adão Lucena Sousa e Adauto Pedroso Dias contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-os solidariamente por desmatamento irregular de 106,66 hectares, com impedimento de regeneração natural de 104,75 hectares de floresta nativa, localizado no imóvel “Sítio Ouro Puro”, situado no Bioma Amazônico.

2.

A sentença impôs a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRADA, além da indenização por dano moral coletivo, lucros ilícitos auferidos, custeio de fiscalização, perda de benefícios fiscais e suspensão de crédito oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a existência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial;
(ii) examinar a alegação de ilegitimidade passiva dos apelantes;
(iii) aferir a existência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano ambiental;
(iv) analisar a adequação e proporcionalidade das sanções impostas, especialmente a indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de cerceamento de defesa. Provas documentais robustas, como auto de infração, imagens de satélite, relatório técnico do IBAMA e contrato de cessão de posse, permitiram a formação do convencimento do juízo sem necessidade de prova pericial.
5. Responsabilidade ambiental objetiva e propter rem, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e da Súmula nº 623/STJ, permitindo a responsabilização solidária de possuidor anterior e atual.
6. Demonstrado que o desmatamento ocorreu entre julho de 2016 e julho de 2017, abrangendo períodos de posse de ambos os apelantes, sendo inequívoca a legitimidade passiva.
7. Degradação ambiental em área de especial proteção ambiental autoriza cumulação de obrigação de fazer com indenização por dano moral coletivo, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. Valor fixado para dano moral coletivo (R$ 53.330,00) respeita os critérios de proporcionalidade, função pedagógica e extensão presumida do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, sendo cabível a condenação solidária de antigos e atuais possuidores do imóvel degradado.
2. A produção de prova pericial é dispensável quando o conjunto probatório documental for suficiente à convicção do juízo.
3. A indenização por dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de sofrimento individual, sendo cabível diante de violação a bem jurídico difuso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por Adão Lucena Sousa e Adauto Pedroso Dias, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na exordial, o parquet narra que, durante ação fiscalizatória realizada pelo IBAMA, em 02 de abril de 2019, constatou-se que na propriedade rural denominada “Sítio Ouro Puro”, situada no Assentamento Pombal, houve desmatamento irregular de 106,66 hectares (cento e seis hectares e sessenta e seis ares) de floresta nativa, com impedimento de regeneração em 104,75 hectares (cento e quatro hectares e setenta e cinco ares), em área de especial proteção ambiental, inserida no Bioma Amazônico.

A conduta ilícita teria sido praticada sem a devida licença ambiental, tampouco autorização do órgão competente, em total afronta à legislação ambiental brasileira. A peça inaugural sustenta que os requeridos Adauto Pedroso Dias e Adão Lucena Sousa exerceram, ainda que em momentos distintos, posse sobre o imóvel, sendo solidariamente responsáveis pelo dano ambiental, nos termos da responsabilidade objetiva e
propter rem
consagrada na jurisprudência pátria. Para tanto, anexou-se o auto de infração ambiental nº 9117801-E, o termo de embargo nº 768512-E, imagens de satélite e relatório técnico do IBAMA, além de contrato de cessão de direitos possessórios, datado de 11/04/2017, no qual Adauto transfere a posse do imóvel a Adão.

Em face da gravidade da lesão ambiental, o Ministério Público pleiteou, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para paralisação de atividades econômicas na área degradada, decretação de indisponibilidade de bens, suspensão do Cadastro Ambiental Rural e das Guias de Trânsito Animal dos réus. No mérito, pediu a condenação solidária dos requeridos à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada), ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e lucros ilícitos auferidos, além da imposição de medidas restritivas, como perda de incentivos fiscais e impedimento de acesso a linhas de crédito públicas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, art. 3º da Lei n. 7.347/85, e art. 373, § 1º, do CPC, e julgando procedente o pedido autoral, RESOLVO O MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando aos requeridos:

·

A apresentação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da sentença, de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), subscrito por especialista com anotação de responsabilidade técnica para tal ato, aprovado pelo Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA) ou outro órgão ambiental que este juízo entender competente, ressaltando que tal projeto deverá dispor sobre as medidas de recuperação da área, inclusive: (1) cronograma de execução (2) informações detalhadas acerca dos procedimentos metodológicos e técnicas a serem utilizadas; (3) medidas monitoramento e manutenção das medidas corretivas implementadas; devendo iniciar sua execução no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da homologação pelo órgão competente, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento injustificado devidamente atualizados pela correção monetária até o limite de 40.000,00 (quarenta mil reais).

·

Até ulterior decisão em contrário, a paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil de reais).

• A decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, promovendo o respectivo registro de

proibição de alienação de imóveis, veículos e ações, bem como o bloqueio de numerário em contas bancárias, por intermédio dos sistemas BACENJUD e vedação de alienação e circulação de veículos por intermédio do sistema RENAJUD, sem prejuízo da expedição dos competentes ofícios à serventia registral imobiliária da localidade, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Agencia de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARA), esta última para registrar o bloqueio de transações envolvendo gado em nome do demandado(a).

• A suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural em nome do(a) demandado(a) gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA), com destaque para o impedimento de expedição de Guias de Trânsito Animal (GTA).

• CONDENO os requeridos, solidariamente, às seguintes obrigações:

Obrigação de fazer consistente em proceder à recuperação da área degradada nos moldes do Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) a ser apresentado e aprovado, que deverá abranger a restauração integral das condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular.

• Em caráter alternativo, na hipótese de impossibilidade de adimplir a obrigação de fazer acima mencionada, a pagar quantia certa correspondente aos danos ambientais ocasionados de maneira ilícita ao meio ambiente, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

• Em caráter cumulativo, a pagar indenização pelos lucros auferidos ilicitamente na área objeto do desmatamento realizado, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

• Em caráter cumulativo, a pagar indenização pela ocorrência de danos morais coletivos, no valor de R$ 53.330,00 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data sentença com possibilidade de incidência de juros e mora em 1% (um por cento) a

partir da citação, ante a ofensa ao sentimento difuso da coletividade.

Em caráter cumulativo, à perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e à perda/suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito (art. 14, II e III da Lei Federal nº. 6.938/81), oficiando-se especialmente ao Banco da Amazônia (BASA) para suspender quaisquer financiamentos existentes em favor dos requeridos.

• Custear os custos administrativos inerentes ao processo de fiscalização e recuperação, incluindo

eventuais perícias judiciais.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais.”

Inconformado com a sentença, o requerido Adão Lucena Sousa interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não exercia posse ou domínio sobre o imóvel à época da ocorrência do dano ambiental. Sustenta também a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, destacando insuficiência probatória quanto à sua responsabilidade. Argumenta, ainda, pela atipicidade da conduta, inexistência de dano moral coletivo e desproporcionalidade nas medidas impostas na sentença, especialmente quanto às sanções pecuniárias, à paralisação de atividades econômicas e à indisponibilidade de bens.

Na sequência, o requerido Adauto Pedroso Dias também interpôs recurso de Apelação. Em suas razões, aduz a existência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida realização de prova pericial, alegando que os registros fotográficos e documentais não bastariam à comprovação do dano ou de sua autoria. Sustenta, assim como o corréu, sua ilegitimidade passiva e ausência de conduta que justifique a condenação. Impugna também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, afirmando que não restou demonstrada a violação ao sentimento difuso da coletividade, e pugna pela revisão da sentença quanto à dosimetria das obrigações e penalidades impostas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, nas quais se sustenta, em síntese, a legitimidade passiva dos apelantes, com base na responsabilidade objetiva e propter rem, além da comprovação documental da cadeia dominial e da existência do dano. Defende a suficiência probatória constante dos autos, destacando o relatório do IBAMA e os documentos oficiais anexos, que atestam tanto o nexo causal quanto a extensão do dano ambiental. Refuta o alegado cerceamento de defesa, sustentando que a desnecessidade de perícia está justificada diante da robustez das provas acostadas. Ao final, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, cujo objeto era a responsabilização civil dos senhores Adão Lucena Sousa e Adauto Pedroso Dias pela prática de infração ambiental, consistente na supressão irregular de vegetação nativa em área correspondente a 106,66 hectares (cento e seis hectares e sessenta e seis ares), com impedimento de regeneração natural de 104,75 hectares (cento e quatro hectares e setenta e cinco ares), localizada no imóvel denominado “Sítio Ouro Puro”, inserido no Assentamento Pombal, integrante do Bioma Amazônico.

O auto de infração lavrado pelo IBAMA (nº 9117801-E) e relatório técnico da fiscalização ambiental embasaram o pedido. A posse e gestão da área foram atribuídas a Adauto, que vendeu a área a Adão em 2017. Mesmo após embargo anterior de 2014, atividades agropecuárias continuaram em desacordo com a legislação ambiental.

A sentença julgou procedente a ação, condenando os réus solidariamente à recuperação da área, à indenização por dano moral coletivo (R$ 53.330,00), à perda de incentivos fiscais e linhas de crédito públicas, entre outras sanções.

Ambos apelaram, alegando cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e atipicidade da conduta.

Inicialmente, impende examinar as preliminares suscitadas pelos apelantes. O senhor Adauto Pedroso Dias arguiu cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria sido prematuro, dada a ausência de prova pericial que, segundo sustenta, seria indispensável para aferição da autoria, da extensão do dano e da temporalidade da degradação ambiental. No entanto, tal alegação não encontra respaldo no conjunto processual.

Na espécie, a instrução processual revelou-se plenamente suficiente. A sentença foi proferida com base em documentos robustos e tecnicamente idôneos, notadamente o Auto de Infração nº 9117801-E, o Termo de Embargo nº 768512-E, imagens de satélite, relatórios de fiscalização do IBAMA, e documentos que demonstram a cadeia possessória do imóvel, inclusive contrato de cessão de posse celebrado entre os próprios réus. Estes elementos, por força do princípio da legalidade e da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, constituem início idôneo de prova da ocorrência da infração ambiental, da existência do dano e de seu vínculo com os recorrentes.

A jurisprudência pátria já sedimentou que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos são suficientes para formar o convencimento do Juízo.

A pretensão de produção de novas provas, como depoimentos pessoais ou perícia técnica, não foi acompanhada de demonstração concreta de sua relevância, tampouco da indicação de pontos controvertidos relevantes que não estivessem suficientemente esclarecidos pela prova documental, revelando-se, portanto, pretensão com viés procrastinatório, o que justifica a aplicação do art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o estado do processo permitir.

Posteriormente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também arguida por ambos os apelantes, cumpre rejeitá-la. A responsabilidade civil por danos ambientais, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, é objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 623, assentou que:

Súmula nº 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No caso, há nos autos contrato de cessão de posse datado de
11 de abril de 2017
, celebrado entre os próprios Apelantes, por meio do qual Adauto Pedroso Dias transfere a posse do imóvel rural a Adão Lucena Sousa. Tal documento corrobora o vínculo jurídico de ambos os requeridos com a área degradada, em momentos diversos, tornando inequívoca a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ambiental.

Nos autos da presente Ação Civil Pública, o dano ambiental foi constatado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, por meio do Auto de Infração nº 9117801-E, cujo conteúdo está integralmente fundamentado no Relatório de Fiscalização nº 15534413, acompanhado de imagens de satélite que atestam o desmatamento.

Segundo o referido relatório técnico, o período em que se verificou a ocorrência do desmatamento corresponde ao intervalo entre os meses de
julho de 2016 e julho de 2017
, conforme detectado por sensoriamento remoto (análise de imagens comparativas do antes e depois) e validado em campo pelos agentes de fiscalização.

Portanto, a
data inicial de verificação do dano ambiental remonta ao mês de julho de 2016
, sendo certo que:

Adauto Pedroso Dias detinha a posse do imóvel até
11 de abril de 2017
, data em que foi formalizado o contrato de cessão de posse para Adão Lucena Sousa;

A degradação ambiental constatada abrange
período em que ambos, sucessivamente, exerceram a posse sobre o imóvel
, o que enseja a responsabilização
solidária
de ambos, à luz da responsabilidade objetiva e da natureza
propter rem
da obrigação ambiental.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de o relatório de fiscalização apontar expressamente a continuidade do impedimento à regeneração natural da vegetação após o desmatamento, o que prolonga os efeitos lesivos ao meio ambiente mesmo após a supressão direta da flora.

Não prospera a tentativa de dissociação da responsabilidade pela ausência de nexo de causalidade direto, pois, nos moldes da responsabilidade
propter rem
, basta a relação de titularidade (posse ou propriedade) com o imóvel em que foi constatado o ilícito ambiental. A obrigação de reparação ambiental adere ao bem, recaindo sobre quem o detém, sem necessidade de individualização da conduta.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito propriamente dito.

A sentença recorrida aplicou, com acerto, os princípios estruturantes do Direito Ambiental pátrio, especialmente o da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral, todos extraídos do art. 225, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ficou demonstrado, por meio de prova técnica qualificada, que os recorrentes, em tempos distintos, exerceram a posse sobre imóvel rural em que foi constatada expressiva degradação ambiental em área de preservação permanente, no Bioma Amazônico, com desmatamento de 106,66 hectares (cento e seis hectares e sessenta e seis ares) e impedimento de regeneração natural em 104,75 hectares (cento e quatro hectares e setenta e cinco ares).

A condenação imposta aos réus compreende tanto obrigação de fazer (recuperação da área degradada), como indenizações compensatórias pelos danos materiais e morais coletivos, perda de incentivos fiscais, suspensão de linhas de crédito e indisponibilidade de bens – medidas adequadas, proporcionais e previstas no ordenamento jurídico vigente, notadamente no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e nos arts. 11 e 12 da Lei nº 7.347/85.

A condenação em danos morais coletivos, por sua vez, é plenamente justificável. A jurisprudência contemporânea reconhece que a degradação ambiental em larga escala constitui violação a interesses difusos da coletividade, justificando indenização extrapatrimonial, como forma de tutela do sentimento coletivo de pertencimento e da dignidade ambiental:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFLORESTAMENTO) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Brasileira EIRELI contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000.000,00 a título de dano moral coletivo e à obrigação de reflorestamento de área desmatada com espécies nativas da floresta amazônica, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das plantas até atingirem a fase adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a transação penal realizada anteriormente (art. 27 da Lei nº 9.605/98) impede a condenação na esfera civil;
(ii) analisar a alegação de inexistência de nexo causal entre a atividade do apelante e o dano ambiental, considerando a infração ambiental pela posse de madeira sem licença;

(iii) avaliar a possibilidade de cumulação da condenação à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A independência das esferas administrativa, civil e penal é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a transação penal não obsta a responsabilização civil, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

2.

O nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental encontra-se evidenciado pela posse, para fins de comercialização, de 133,548 m3 de madeira sem licença válida, caracterizando infração ambiental que justifica a condenação ao reflorestamento, nos termos dos autos de infração e das provas constantes nos autos.

3.

A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo é permitida pelo princípio da reparação integral do dano ambiental, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a conjunção “ou” do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 como aditiva, e não como alternativa excludente.

4.

O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individual, sendo in re ipsa, decorrente da violação a direitos difusos e coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.

A sentença condenatória observa os princípios da precaução e do poluidor-pagador, assegurando o restabelecimento do meio ambiente ao status quo ante, na medida do possível, e a responsabilização pecuniária proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação penal realizada na esfera criminal não impede a responsabilização civil por dano ambiental, tendo em vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.

2.

A cumulação de obrigação de reflorestamento com indenização pecuniária por dano moral coletivo é admissível, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

3.

O dano moral coletivo em matéria ambiental caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da ofensa a direitos difusos e coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC/2002, art. 935; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 100; CPP, arts. 66 e 67; Lei nº 9.605/98, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.574.350/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019; STJ, REsp nº 1328753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; STJ, REsp nº 1181820/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/10/2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000341-69.2008.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à condenação de empresa transportadora de 22,119 m3 de madeira sem licença ambiental, em violação à legislação de proteção ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se o transporte de madeira sem licença ambiental configura dano ambiental presumido e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da conduta ilícita, incluindo a reparação ambiental e a indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A proteção ambiental é complementada por normas infraconstitucionais que instituem a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, independentemente de culpa, como disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

4. Configura-se dano ambiental presumido no transporte de produto florestal sem a devida licença ambiental, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal para a responsabilização do poluidor, nos termos da teoria do risco integral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707).

5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA é documento dotado de presunção de legitimidade e prova da infração ambiental cometida, em conformidade com o art. 405 do CPC. A conduta da empresa apelada configura violação do art. 36 da Lei nº 12.651/2012, que exige licença para o transporte de produtos florestais.

6. Em relação ao pedido de reparação, mostra-se adequada a condenação da empresa à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo órgão ambiental competente. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, é cabível a condenação ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao volume de madeira transportado irregularmente, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

7. Quanto aos danos morais coletivos, o transporte irregular de madeira prejudica toda a coletividade, privando-a de um meio ambiente equilibrado e afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fixada a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas, reformando integralmente a sentença para condenar a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, além da indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: “O transporte irregular de madeira sem a devida licença ambiental configura dano ambiental presumido”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 36; Lei nº 7.347/1985, arts. 3º e 13; STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL 00044233520108140028; TJ-PA, APL 0002563-28.2014.8.14.0028; STJ, Súmula nº 629.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005453-22.2014.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

Nesse sentido, a imposição da indenização no valor de R$ 53.330,00 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais), considerando não apenas a extensão presumida do dano, mas também o caráter pedagógico da medida, que visa coibir práticas empresariais lesivas ao meio ambiente.

Dessa forma, não há qualquer mácula a ser sanada na r. sentença. Ao contrário, esta foi proferida com observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026